Tribunal: TJSP
Processo: 2175729-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Hipótese na qual reconhecido completo ciclo citatório. Insurgência. Cabimento. Citação válida do agravante que não se verificou. Cerceamento de defesa que ora se reconhece. Nulidade das decisões agravadas e dos atos processuais subsequentes que é de rigor. Recurso provido, portanto.